Tribunal: STF
Processo: RE 253942
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: TITULARES DE CARGO DE MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DO
REAJUSTE CONCEDIDO AOS MILITARES PELAS LEIS NºS 8.622 E 8.627, AMBAS
DE 1993.
        O acórdão recorrido, partindo da orientação assentada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos declaratórios
opostos ao acórdão do RMS 22.307, que deferiu a extensão do reajuste
de 28,85%, concedido aos militares pelas Leis nºs 8.622/93 e
8.627/93, aos servidores civis da União, mas admitiu sua compensação
com outros concedidos a determinadas categorias, excluiu a extensão
do referido índice aos ora recorrentes, já que são titulares de
cargos de magistério, os quais foram beneficiados pelas mesmas leis
com um aumento específico, com vista à valorização da carreira, em
percentual superior àquele.
        Para afastar a premissa assentada pelo acórdão recorrido
seria necessário o exame da legislação ordinária tida por aplicável,
não havendo que se falar em ofensa direta ao texto da Lei Maior.
        Recurso extraordinário não conhecido.